Tribunal: TJDFT
Processo: 0732131-69.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AMEAÇA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. FUNDADA DÚVIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NA SENTENÇA. MODALIDADE DE PENA. PREVISÃO DE DETENÇÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. RECLUSÃO AFASTADA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. MAUS ANTECEDENTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. MOTIVO IDÔNEO. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Quando os elementos de prova não são suficientes para a demonstração da autoria, mostra-se imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. É necessária a correção de erro material da sentença, quando se constata referência à pena de reclusão, mas o dispositivo legal da capitulação prevê pena de detenção.
3. A conduta social do réu, caracterizada por comportamento reiterado de violência contra as mesmas vítimas e histórico de agressões no contexto de violência doméstica, justifica sua valoração negativa na dosimetria da pena.
4. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59 do Código Penal.
5. A causa de aumento prevista no § 1o do artigo 147 do Código Penal, por crime de ameaça cometido contra mulher em razão da condição do sexo feminino, deve ser aplicada ao crime cometido após a publicação da Lei n. 14.994/2024, resultando na majoração da pena correspondente.
6. Considerando a primariedade do réu e a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, impõe-se a fixação do regime inicial aberto.
7. A suspensão condicional da pena não deve ser concedida, pois a conduta social do réu demonstra risco de reiteração criminosa e ausência de condições favoráveis à medida.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.